Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706382-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: ARY FREITAS PEREIRA, PEDRO HENRIQUE PAULINO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (0703567-78.2018.8.07.0007) em ação de regresso ajuizada por ARY FREITAS PEREIRA e OUTRO: Proceda-se à consulta via SISBAJUD, observando o valor atualizado do débito indicado pelo credor nas duas planilhas, individualmente elaboradas para cada executado. Restando negativas ou sendo insuficientes os bloqueios, promovam-se as pesquisas ao RENAJUD. Em caso positivo, proceda-se ao bloqueio e expeça(m)-se o(s) mandado(s) de penhora e avaliação dos veículos, considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, ficando nomeados os executados depositários dos bens penhorados. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Restando infrutífera a consulta ao sistema RENAJUD, intimem-se os exequentes para promoverem o andamento do feito no prazo de 05 dias. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o valor penhorado refere-se ao auxílio doença, que custeia suas despesas básicas, portanto é impenhorável; 2) os valores bloqueados possuem caráter alimentar; 3) a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso; 4) mesmo que fosse permitida a penhorabilidade do salário, esta deve ser limitada a 30% dos proventos do agravante; 5) estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal; 6) no mérito, requer a suspensão da penhora. Preparo devidamente recolhido (ID. 33129547). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da penhora da verba encontrada por meio do SISBAJUD. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Não está demonstrada, com clareza, que a verba bloqueada tem natureza alimentar. A agravante comprova que aufere renda da aposentadoria por invalidez previdenciaria no valor bruto de R$ 5.296,26 e valor líquido de R$ 3.968,76 (ID. 33129534). Contudo, os valores bloqueados representam montante muito superior e a maior parte do valor, qual seja, R$ 18.500,00 bloqueados no Banco do Brasil, refere-se a aplicação financeira (ID. 33129543). Ademais, no extrato bancário juntado aos autos pela agravante aparecem indicações de lançamentos futuros nos valores de R$ 4.826,32, R$ 2.373,44 e R$ 1.029,99, que superam, em muito, o valor do benefício previdenciário, indicando que a agravante possui outras fontes de renda (ID. 33129543). Cumpre ressaltar que, conforme o extrato do INSS, a previsão do pagamento do valor auxílio de fevereiro de 2022 é em 04/03/2022 (ID. 33129534) e o extrato bancário é referente ao mês de fevereiro (ID. 33129543). Ou seja, o valor de R$ 18.500,00 bloqueado estava em aplicação financeira e não se trata da verba do benefício previdenciário atual. Compulsando os autos principais, verifica-se que o valor exato bloqueado no Banco do Brasil foi de R$ 19.362,65 (ID. 115995174 – Pág. 3 – autos principais). Contudo, na cópia do extrato bancário juntado ao presente agravo, o valor bloqueado soma R$ 19.442,46. Além da divergência do valor, na cópia do extrato não consta o nome da agravante, não sendo possível concluir, com certeza, que se trata da mesma conta e, ainda, que essa é a conta na qual a agravante recebe o benefício previdenciário. Da mesma forma, não há qualquer prova nos autos de que o valor de R$ 1.326,75, encontrados no Nubank, tenha caráter alimentar e seja impenhorável. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, ao menos neste momento processual, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora